Tribunal: TJMT
Processo: 1000003-57.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-02
Data de publicação: 2020-01-02

Ementa:
HABEAS CORPUS N. 1000003-57.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: JONAS DUARTE DE ARAÚJO
IMPETRADO: JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SAPEZAL - MT
PACIENTE: FRANCIELLY ETIENE PEREIRA DA SILVA
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus liberatório impetrado por JONAS DUARTE DE ARAÚJO em favor de FRANCIELLY ETIENE PEREIRA DA SILVA, presa em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas em associação delitiva com envolvimento de menor e o favorecimento à prostituição de menor, conforme previsão legal dos artigos 33, 35 e 40, inciso VI, todos da Lei no 11.343/2006 e artigo 218-B do Código Penal, contra a decisão que homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva, nos termos dos artigos 302, 310, inciso II e 312, todos do CPP.
Em síntese, sustenta que a decisão proferida para manutenção da prisão cautelar é carente de fundamentação jurídica, além de não se encontram presentes os requisitos legais do artigo 312 do CPP, pois não foi encontrada droga em posse da paciente, mas sim pequena quantidade de entorpecente em posse da menor V.T.G.S.
Assevera que a prisão cautelar compreende a última ratio em observância ao princípio da presunção de inocência, devendo a paciente responder em liberdade e ser considerada inocente até o trânsito em julgado da última decisão condenatória irrecorrível.
Alega que a paciente é considerada ré primária com bons antecedentes, possuindo residência fixa, além de se comprometer a comparecer em Juízo sempre que for intimada, não oferecendo risco à instrução processual e à garantia da ordem pública, motivo pelo qual faz jus à revogação da prisão preventiva com a substituição da restrição da liberdade por medida cautelar menos gravosa, nos termos do artigo 319 do CPP.
Aduz, ainda, que a paciente é genitora do menor A.E.S.B., nascido em 17/02/2016, atualmente com 3 anos de 10 meses de idade, o qual necessita dos cuidados maternos, em observância à proteção integral garantida pelo ECA.
Ao final, afirma que a medida cautelar preventiva é abusiva por ter a paciente impetrado pedido de liberdade provisória no dia 20/12/2019 que sequer foi juntado aos autos para análise pela autoridade coatora, mesmo existindo prioridade de trâmite processual quando o réu se encontrar preso.
Assim, alegando a presença dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pretende a concessão da liminar para que seja concedida a liberdade provisória em favor da paciente.
Alternativamente, requer a concessão da prisão domiciliar.
É a síntese.
Pois bem.
A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade do ato coator, demonstrada mediante prova pré-constituída que integre a inicial.
Pela documentação carreada aos autos e pelos argumentos apresentados, entendo que a paciente não faz jus à liminar pleiteada.
Isso porque, a despeito das alegações do impetrante, afiguram-se presentes os pressupostos e requisitos da prisão cautelar, conforme se extrai da decisão que decretou a prisão preventiva da paciente, cujo trecho segue abaixo transcrito (ID 29076961):
“[...] No presente caso, justificável é a prisão preventiva com base no artigo 312 do Código e Processo Penal, ou seja, como medida de garantia da ordem pública, vez que a materialidade e os indícios de autoria estão comprovados pelas declarações das testemunhas e termo de apreensão juntado aos autos, o qual discrimina: 1 (uma) balança de precisão, um invólucro contendo 52,1 gramas de pasta base de cocaína e seis invólucros contendo 3,4 gramas de cocaína.
[...] pelo depoimento das testemunhas e os objetos apreendidos, bem como pela quantidade de entorpecentes de posse dos flagrados indicam a prática da traficância exercida pelos indiciados em associação delitiva, devendo se destacar inclusive o envolvimento de menor e o favorecimento a prostituição desta no estabelecimento administrado pela primeira flagrada.
[...] analisando a situação fático/processual apresentada nos autos, verifica-se que estão presentes os pressupostos da preventiva, ou seja, há o fumus comissi delicti (prova da materialidade e indícios de autoria), consubstanciado pelo Auto de Prisão em Flagrante, pelo Auto de Apreensão, pelo Laudo de Constatação e pelos depoimentos dos policiais militares que conduziram o flagrante, estando presente ainda, como já consignado, o fator de risco consubstanciado no (periculum libertatis), justificando a possibilidade do encarceramento, conforme inteligência do artigo 312 do CPP. [...].”
Além disso, extrai-se do depoimento da própria paciente a confissão pelos delitos a ela imputados, pois afirma ter sido apreendido em seu quarto pasta base, que foi apreendida cocaína em posse da menor e que a menor estava ficando em seu estabelecimento tendo realizado alguns programas (ID 29076962).
Com relação à substituição da prisão preventiva por domiciliar às presas que estejam gestantes ou sejam mães de crianças de até 12 anos ou de pessoas com deficiência, há que se destacar que a paciente não se enquadra na hipótese, pois não há nenhum documento que comprove ser a paciente responsável exclusiva pelo menor, ou que não haja outro parente próximo que possa acolhê-lo.
Por fim, com relação ao pedido de liberdade provisória protocolado no dia 20/12/2019 supostamente não analisado pela autoridade coatora, há que se destacar que inexiste nos autos qualquer documento apto a comprovar a suposta negativa da prestação jurisdicional.
Destarte, a prisão cautelar teve como fundamento a gravidade dos delitos, a quantidade e a natureza da droga apreendida em poder da paciente e a necessidade de preservação da ordem pública, motivo pelo qual sua revogação liminar demandaria situação excepcional, o que não restou demonstrado nos autos.
Assim, tendo em vista que a medida de segregação preventiva foi devidamente fundamentada e adequadamente demonstrada com base em elementos concretos, a gravidade concreta da conduta e evidenciado o risco efetivo de reiteração delitiva, o indeferimento do pedido é medida que se impõe.
Outrossim, as condições pessoais favoráveis, por si só, não autorizam a revogação da custódia preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação (Enunciado Criminal no 43, TJMT).
Com isso, indefiro o pedido liminar almejado.
No mais, solicite-se as informações necessárias à autoridade judiciária apontada como coatora, colhendo-se, em seguida, o parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça.
Após o recesso forense, redistribua-se na forma regimental.
Cuiabá, 02 de janeiro de 2020.
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora Plantonista